Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-52.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006545-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0008-51 (AGRAVANTE), LUCAS PAES GODINHO - CPF: 054.792.161-63 (AGRAVADO), DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (AGRAVADO), MARTA PAES VENERO GODINHO - CPF: 580.635.011-87 (AGRAVADO), PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.671-50 (ADVOGADO), RODRIGO AMARAL CESARIO ROSA - CPF: 700.510.231-21 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO LIMA - CPF: 988.770.201-30 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006545-52.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Agrícola Alvorada S.A.

Agravados:
Lucas Paes Godinho e outros

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE SOJA FUNDADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PARTE DA SOJA EM NOME DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES NESSE PARTICULAR – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie apenas em parte do pedido.

No caso, deve ser mantida a decisão que deferiu em parte o pedido de busca e apreensão da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que parte do bem está em nome de terceiros, ante a ausência dos requisitos autorizadores nesse particular, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006545-52.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Agrícola Alvorada S.A.

Agravados:
Lucas Paes Godinho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Agrícola Alvorada S.A.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Lucas Paes Godinho e outros, deferiu em parte o pedido de busca e apreensão de soja, contudo, indeferiu o pleito dos referidos grãos depositados em nome de terceiros.

Inconformada, a agravante defende que a propriedade fiduciária e a vinculação da lavoura de soja à CPR firmada entre as partes, são elementos que sustentam o seu direito sobre os grãos colhidos na área da lavoura alienada fiduciariamente, independente do nome de quem esteja. Segue sustentando, que o fato da soja estar em nome de terceiro não obsta o seu direito em apreendê-la, uma vez que tal conduta é prática corriqueira dos devedores para justificar a sua inadimplência. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a impossibilidade de obter a soja que lhe foi alienada fiduciariamente.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 207033161).

As informações foram prestadas (id. 148092063), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 210992179), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do objeto, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006545-52.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Agrícola Alvorada S.A.

Agravados:
Lucas Paes Godinho e outros

V O T O

Na contraminuta, o agravado pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do objeto,
sob a alegação de que toda a soja pretendida pela agravante já foi arrestada.

Sem razão
. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o indeferimento do pedido de busca e apreensão da soja em nome do arrendador da área em questão permanece, restando evidente o interesse recursal da recorrente no presente agravo
.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Agrícola Alvorada S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Lucas Paes Godinho e outros, visando o recebimento de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg cada, da safra 2023/2024, oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, que deveria ter sido entregue até o dia 01.02.2024, o que não ocorreu, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, deferiu em parte o pedido, determinando a busca e apreensão de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg cada, da safra 2023/2024, oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, no local de formação da lavoura (matrícula n. 3.672, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT) e no armazém da empresa Cargill Agrícola S.A., no município de Gaúcha do Norte/MT, contudo, indeferiu o pleito dos referidos grãos depositados em nome de terceiros, sob o fundamento de ausência dos requisitos ensejadores (id. 143121276 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que a propriedade fiduciária e a vinculação da lavoura de soja à CPR firmada entre as partes, são elementos que sustentam o seu direito sobre os grãos colhidos na área da lavoura alienada fiduciariamente, independente do nome de quem esteja.

Segue sustentando, que o fato da soja estar em nome de terceiro não obsta o seu direito em apreendê-la, uma vez que tal conduta é prática corriqueira dos devedores para justificar a sua inadimplência.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a impossibilidade de obter a soja que lhe foi alienada fiduciariamente.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a propriedade fiduciária e a vinculação da lavoura de soja à CPR firmada entre as partes, sustentando o direito da parte sobre os grãos colhidos na área da lavoura alienada fiduciariamente, independente do nome de quem esteja, aliado a alegação de prática corriqueira dos devedores para justificar a sua inadimplência, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMª Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que
deferiu em parte o pedido da autora, ora agravante, determinando a busca e apreensão de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg cada, da safra 2023/2024, oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, no local de formação da lavoura (matrícula n. 3.672, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT) e no armazém da empresa Cargill Agrícola S.A., no município de Gaúcha do Norte/MT, indeferindo, contudo, o pleito dos referidos grãos depositados em nome de terceiros, sob o fundamento de ausência dos requisitos ensejadores (id. 143121276 – autos de origem)
.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela autora, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado no tocante a existência de conluio entre os réus, ora agravados, e o proprietário da área arrendada para a inadimplência da CPR em questão, pois, não apresentou prova das alegações postas na inicial quanto a esse tema.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a MMª Juíza andou bem ao asseverar que
“não vislumbro a possibilidade de apreensão em nome de terceiros, especificamente em nome do proprietário do imóvel, vez que tal depósito pode ser para pagamento de arrendamento e já que não se tem comprovação nos autos de conluio para inadimplência, não há razão para o deferimento.”

(id. 143121276 – autos de origem)
.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão total da tutela perseguida, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Ademais, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, a condutora do feito esclareceu que
“Pela análise dos autos, bem como os documentos que o instruem, o pedido liminar foi deferido em parte, sendo indeferindo a busca de grãos em nome de terceiro, especificamente, do arrendador da área, que não é parte da demanda”

(id. 148092063 – autos de origem)
.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie neste particular, tendo em vista que não houve a demonstração mínima de que o arrendador da área, que não é parte da demanda, está desviando a soja vinculada a CPR objeto do feito principal, de modo que a concessão total da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei).

“EXECUÇÃO DE COISA INCERTA –
PEDIDO DE ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer, na qual a parte pode optar por cumpri-la ou arcar com o pagamento da multa prevista na avença, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória
.”
(RAI n. 1015341-37.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.03.2022 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela na forma pretendida pela parte.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024